Tribunal: TJMT
Processo: 1002495-39.2023.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002495-39.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FRANCISCO DE CARVALHO PREZA - CPF: 544.663.181-15 (APELANTE), GIULIANO ARAKEN SILVA - CPF: 569.468.641-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

FRANCISCO DE CARVALHO PREZA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

BANCO MASTER S
/
A

EMENTA
. DIREITO BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINARES DE REFORMA DA SENTENÇA SUSCITADAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES E CONTRÁRIAS AO ALEGADO PELO AUTOR. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBANTE. FACULDADE DO JUIZ E INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM O NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE DA LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Repactuação de Dívidas por superendividamento, movida em face de duas Instituições Financeiras.

2. Em sua apelação, o autor requer a inversão do ônus da prova ou sua redistribuição, a limitação dos descontos a 30% de sua renda mensal e a repactuação das dívidas com os bancos apelados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão são: (i) a possibilidade de inversão ou redistribuição do ônus da prova; (
ii
) se os descontos sobre os rendimentos do apelante comprometem o mínimo existencial, justificando a limitação de
30% de sua renda líquida; e (
iii
) a existência de abusividade nas cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As contrarrazões recursais não são o meio processual adequado para se suscitar a nulidade ou reforma da sentença, motivo pelo qual as preliminares foram rejeitadas. Inteligência dos princípios do devido processo legal, do tantum
devolutum
quantum
appellatum
e do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

5. O pedido de inversão ou redistribuição do ônus da prova não foi provido, pois não foram demonstrados os requisitos da verossimilhança das alegações nem a hipossuficiência técnica ou econômica do apelante; os documentos constantes dos autos provam contra as alegações do recorrente e a redistribuição é faculdade do Juiz, além de não ter sido postulada na exordial. Inteligência do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

6. Os documentos apresentados nos autos demonstram que, mesmo com os descontos aplicados, observando-se a ressalva do Tema Repetitivo 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, o apelante recebeu salários líquidos suficientes para garantir o mínimo existencial, conforme o Decreto nº 11.567/2023, que fixou o valor de R$ 600,00 para esta aferição. Portanto, não se justifica a limitação dos descontos a 30% da renda líquida do apelante.

7. A alegação de abusividade das cláusulas contratuais não encontra respaldo, pois além de ter sido prejudicada, em decorrência do não acolhimento judicial do Plano de Pagamento, é vedado ao julgador conhecer, de ofícios, de alegações genéricas de abusividade de cláusulas contratuais. Inteligência do art. 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, e Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, tratando-se de via inadequada para suscitar pedidos de reforma, consoante os princípios do devido processo legal e do
tantum
devolutum
quantum
appellatum
.
”

“A preservação do mínimo existencial, requisito para a repactuação de dívidas por superendividamento, é afastada quando a renda líquida do consumidor não é comprometida de forma a inviabilizar sua subsistência, conforme a regulamentação vigente.”

“A revisão das cláusulas contratuais, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, pressupõe o Plano Judicial Compulsório, conforme previsto no artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor, restando prejudicada quando o Plano de Pagamento não for acolhido pelo Juiz.”

“A alegação de abusividade das cláusulas contratuais, quando feita de forma genérica, não pode ser conhecida pelo julgador de ofício, nos termos da Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça.”

__________

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, VIII, 54-A, §1º e 104-B; Código de Processo Civil,
arts
. 373, § 1º, e 1.009; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça; Tema Repetitivo n.º 1.085 do Superior Tribunal de Justiça; TJ-MT AC 0003045-86.2015.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.04.2024; TJ-PR AC 0009581-78.2021.8.16.0035, Rel. Des. João Antônio De Marchi, j. 09.04.2024; TJ-MT AC 1015597-46.2024.8.11.0041, Marcos
Regenold

Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2024; TJ-MT AC 000422-12.2024.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2024; TJ-MT AC 1000257-87.2023.8.11.0044, Re. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível
,
interposto por

FRANCISCO DE CARVALHO PREZA
,

tirado contra sentença (ID
237807766
) proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Juína
-MT
que, na
Ação
de Repactuação de Dívidas

movida em desfavor de

BANCO DO BRASIL S/A
e
BANCO MASTER S/A
, julgou
improcedentes
os pedidos da inicial, nestes termos
:

[...]

Cuida-se de ação de repactuação de dívidas, conforme preconiza a Lei nº 14.181/21, proposta por FRANCISCO DE CARVALHO PREZA contra BANCO DO BRASIL S.A e BANCO MASTER S.A.

Alegou, em síntese, que é policial militar e tem renda mensal líquida de R$ 9.412,60. Ocorre que celebrou contatos de empréstimos com as requeridas, sendo o valor total de R$ 399.645,15. Contudo, posteriormente as parcelas passaram a onerar demasiadamente sua renda, prejudicando seu sustento e de sua família.

Aduz que os empréstimos equivalem a 264,28% de sua remuneração líquida. Em tutela de urgência, requereu a limitação dos descontos em 30% de seus rendimentos mensais e, de forma subsidiária, que sejam limitados em 35%, além da suspensão da exigibilidade dos demais valores, pelo prazo de 06 meses e retirar/abster os requeridos de incluir o nome do autor em cadastro de restrição de crédito.

[...]

o Decreto nº 11.567/23, alterando o dispositivo do Decreto nº 11.150/22, fixou o valor de R$ 600,00 mensal como o mínimo existencial a ser preservado.

Com efeito, conforme demonstrativos de pagamentos apresentados pelo autor no Id. 125546243, após descontos obrigatórios e os referentes às operações de empréstimos consignados, o autor recebeu salário líquido no valor de R$ 4.924,09 em abril/2023; R$ 4.939,69 em maio/2023; R$ 4.358,12 em junho/2023, mostrando-se preservado o mínimo existencial.

No que tange aos demais débitos
(empréstimos com desconto em conta corrente), insta informar que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do
precedente vinculante
Tema n.º 1.085
, afastou a limitação da amortização mensal de parcelas de empréstimos da remuneração do devedor em caso de descontos realizados em conta corrente.

Assim, referida limitação não deve prevalecer quanto aos empréstimos com desconto em conta corrente
e, entendimento análogo é aplicável às eventuais faturas de cartão de crédito.

Isso porque, o desconto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista. Não há limitação legal para os descontos a serem implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito, uma vez que inexiste regramento legal específico.

Em outras palavras: não é possível a aplicação do mesmo regramento do empréstimo consignado para desconto em folha de pagamento ao mútuo específico para desconto em conta corrente ou boleto.

Desse modo, em que pese à situação apresentada pelo autor, em consonância com o entendimento recentemente pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
é o caso de improcedência do pleito de repactuação de dívidas e limitação quanto aos contratos com desconto em conta corrente e/ou faturas de cartão de crédito
.

[...]

Observa-se do caso em tela que os empréstimos foram contraídos de forma espontânea, sem quaisquer vícios
, consoante debatido ao longo da demanda,
vários deles, inclusive, foram realizados seguidamente
.

Portanto, as provas e alegações trazidas não permitem concluir que o endividamento em questão deriva de infortúnios da vida ou de fatos imprevisíveis.

É incabível desconstituir um contrato, a princípio válido e eficaz, com base no fato de que os descontos totalizam alta monta que impede o autor de viver dignamente com o mínimo existencial, eis que foram contraídos de forma válida.

Até porque,
através das despesas apresentadas pelo autor em Id. 125546253 verifica-se gastos que indicam um alto padrão de vida do autor
, como por exemplo: o pagamento de mensalidade de escola particular aos filhos no valor de R$ 1.190,00, boletos da loja
Castelini
– moda dos pés à cabeça, e várias prestações da loja Móveis Quiles, nos valores de R$ 369,00 e R$ 60,00.

Vale frisar ainda que do plano de pagamento apresentado para quitação de todas as dívidas em até 5 anos constata-se que o interesse do autor seria pagar 60 parcelas de R$ 4.013,12, que totaliza R$ 160.524,8, valor muito aquém ao devido (R$ 399.645,15), de modo que não liquidaria os débitos
.

Extrai-se, pois, com base na fundamentação acima, que a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe.

III- DISPOSITIVO

Em face do exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido, ficando extinto o feito com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios em favor da parte contrária, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a gratuidade concedida.

[...] [grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
237807771
),
o
apelante
apresenta
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da inversão do ônus da prova
ou redistribuição do ônus da prova

Da preservação do mínimo existencial

Da interpretação
e abusividade
das cláusulas contratuais

O Banco
do Brasil S/A
, por sua vez, apresent
a
contrarrazões
(ID
237807789
)
nas quais

suscita a
s
seguinte
s
preliminar
es
:

Impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, f
alta de interesse de agir
e i
ndeferimento da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação

No mérito, o Banco do Brasil S/A rebate as alegações do apelante.

O Banco Master S/A, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
238498194) nas quais rebate as alegações do apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo,
nos termos da certidão e ID 237807772
, e preparo
não recolhido
, uma vez que o apelante
obteve os benefícios
da gratuidade de justiça, nos termos da certidão de ID

239053681
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

FRANCISCO DE CARVALHO PREZA

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S/A

BANCO MASTER S/A

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo
da 1ª Vara da Comarca de Juína-MT que, na Ação de Repactuação de Dívidas movida em desfavor dos Bancos ora apelados, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o ora apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizada da casa.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu que, embora o autor tenha alegado superendividamento, não houve comprovação suficiente de que o mínimo existencial estivesse comprometido, pois os demonstrativos de renda indicaram que ele ainda recebia valores líquidos que permitiam sua subsistência.

Além disso, a sentença destacou que os contratos foram livremente celebrados e que não houve qualquer vício de consentimento.

Em relação aos descontos em conta corrente, o Juízo seguiu o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085), que autoriza esses descontos sem a limitação prevista para empréstimos consignados.

Por fim, foi constatado que o plano de pagamento proposto pelo autor, ora apelante, não seria suficiente para quitar as dívidas.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares
sustentadas pelos Bancos apelados
.

1. Impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, falta de interesse de agir e indeferimento da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação

O Banco do Brasil S/A sustenta que o apelante não faz jus ao benefício da justiça gratuita
postulado em sua exordial
, pois, embora tenha solicitado o benefício, não
teria apresentado
comprovação suficiente de sua condição de hipossuficiência financeira.

Outrossim,
o Banco do Brasil S/A argumenta que a parte autora, ora apelante, não demonstrou alteração em sua situação financeira que justificasse a limitação dos descontos, não havendo, portanto, interesse processual.

Assevera que os contratos celebrados com o ora apelado são válidos e não houve qualquer irregularidade por parte do réu.

Aduz que o autor, ora apelante, tinha ciência das condições contratuais e dos valores devidos.

Assim, postula pela extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ademais, o Banco do Brasil S/A também aduz que a petição inicial não estava acompanhada dos documentos essenciais à propositura da ação, o que também resultaria em extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Pois bem
. Constata-se que a sentença julgou improcedentes, no mérito, com fulcro no
art. 487, I, do Código de Processo Civil
, os pedidos formulados pela exordial e, em sede de contrarrazões, o Banco ora apelante pretende anular a sentença para que o processo seja extinto sem resolução de mérito.

Assim, n
ão assiste razão ao apelante. Isso porque, em observância ao
s princípios do

devido processo legal
e do
tantum
devolutum
quantum
ap
p
ellatum
, as contrarrazões de recurso não são meios processuais adequados para requerer a reforma ou anulação de sentença, uma vez que, nos termos do
artigo 1.009 do
Código de Processo Civil
, a forma de manifestar irresignação quanto à decisão de mérito, proferida pelo magistrado de primeiro grau, é a
apelação
voluntária ou adesiva.

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA – NÃO OCORRÊNCIA – MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DO ENTE PÚBLICO APÓS INTIMAÇÃO – ABONDONO E INÉRCIA NÃO CONFIGURADOS –
PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte.

2. Na hipótese, observa-se que após a intimação prevista no artigo 485, § 1°, do CPC, a Fazenda Pública postulou, tempestivamente, pela penhora de bens para a satisfação do crédito, o que evidencia o interesse na continuidade da execução fiscal.

3.
As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, tratando-se de via inadequada para suscitar pedidos de reforma, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum
devolutum
quantum
appellatum
.

(N.U 0003045-86.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)
[grifo nosso]

Desse modo,
as preliminares suscitadas pelo Banco
do Brasil S/A

devem ser rejeitadas
.

É como voto.

Assim, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

Da inversão do ônus da prova ou redistribuição do ônus da prova

O apelante
pleiteia a inversão do ônus da prova com base no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando ser consumidor hipossuficiente e que suas alegações são verossímeis.

Aduz que sua hipossuficiência financeira está claramente demonstrada pelos documentos anexados aos autos, que comprovam sua renda líquida mensal e o montante total das dívidas contraídas (R$ 399.645,15), o que corresponde a 264,28% de sua renda.

Alega que a verossimilhança das suas alegações é reforçada pelo fato de que está endividado de tal maneira que os descontos mensais inviabilizam seu sustento e o de sua família.

Assim, argumenta que o Juízo
a quo
ignorou sua vulnerabilidade econômica e não aplicou a inversão do ônus da prova, o que contraria os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo,
postula que seja determinada a inversão do ônus da prova, para que os Bancos apelados tenham a responsabilidade de comprovar a regularidade dos contratos, dado o desequilíbrio entre as partes.

Os Bancos apelados
, por sua vez,
assevera
m
que a inversão do ônus da prova não é automática, mas sim uma medida excepcional e que deve ser analisada caso a caso, pois sua aplicação exige a presença da verossimilhança das alegações e a comprovação da hipossuficiência do consumidor.

Assim,
defendem que
não seja acolhido o pedido de inversão do ônus da prova feito pela parte autora, ora recorrente, uma vez que não haveria comprovação de hipossuficiência financeira ou técnica, nem razões suficientes que justifiquem a aplicação dessa medida excepcional na presente demanda.

Pois bem
.
Ressai dos autos que o Juízo
a quo
entendeu que os pressupostos
da verossimilhança ou da hipossuficiência não estariam presentes no caso dos autos
, além de juntar ementa de julgado deste Tribunal de Justiça no sentido
de que a inversão do ônus da prova não
retira do autor o dever de fazer prova mínima de suas alegações iniciais
.

Inicialmente, vale destacar que o pedido autoral deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a caracterização das figuras do consumidor e do fornecedor, personagens abrangidos pelos artigos 2º e 3º, § 2º do referido diploma legal, e conforme estabelecido pelo enunciado da Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, tal fato não implica na inversão automática do ônus da prova, a qual exige a observância dos requisitos do
artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor
, vale dizer, a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor. Confira-se:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
;

[...] [grifo nosso]

Importante esclarecer, ainda, que a hipossuficiência a que se refere a lei não está ligada ao conceito leigo de carência financeira, mas à posição do consumidor quanto à capacidade de produzir provas no processo.

Em outras palavras, exige-se que, por ser destinatário final da prestação de serviços, o consumidor não tenha elementos suficientes para convencer o juiz de seu direito.

Na hipótese dos autos, a
autor
requereu, em sua petição inicial, a inversão do ônus da prova
sobretudo
para que os réus
, ora apelados,
apresentassem os instrumentos contratuais das dívidas que pretende repactuar,
conforme cita-se:

[...]

c) Conceder a inversão do ônus da prova em benefício da autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, uma vez evidenciada sua vulnerabilidade,
sobretudo no que tange à juntada dos contratos entabulados entre as
partes
;
[...]
(ID
237807671, p. 39) [grifo nosso]

Em que pese o Juízo
a quo
não ter deferido a inversão do ônus da prova
ou sua redistribuição
, verifica-se que
ambos os apelados, atendendo ao pedido de juntada dos contratos bancários, apresentaram cópias des
tes instrumentos
em suas contestações,
conforme
IDs
237808190
, 237807710, 237807708
, 237807706 e 237807703.

Em resposta, o ora apelante apresentou Plano de Pagamento aos credores, nos termos do ID 237807748
.

Ademais,
tanto na impugnação à inicial
(ID 237807756)
, quanto em resposta à intimação
(ID 23807757)
do Juízo
a quo

para que o autor, ora apelante,
especificasse as provas que pretendesse produzir, o
recorrente
não alegou ausência de
outras
provas documentais
, cujo ônus de exibição supostamente seria dos Bancos apelados,
relativas às contratações dos empréstimos.

Por outro lado, no que concerne às demais alegações do autor, não foi constatada, pelo Juízo
a quo
, a presença da verossimilhança ou hipossuficiência do ora apelante
, especialmente pelo fato do magistrado de Primeira Instância ter constatado o que segue:

comprovação, pelos documentos juntados pelo próprio apelante, de
preservação do mínimo existencial, em razão do montante de seu salário líquido e de questão de direito (
Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça)
;

d
espesas que comprovam o alto padrão de vida do autor
; e

Plano de pagamento em valor muito aquém ao devido e que não liquidaria os débitos.

Desse modo, assevera-se que
, quanto à produção das provas referentes à constatação de hipossuficiência do autor
ou de verossimilhança no que concerne
à
alegada situação de superendividamento
do ora apelante, o Juízo
a quo
não verificou a presença
dos citados requisitos previstos no
art. 6º, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor,
assim entendendo pela não aplicação da postulada inversão do ônus probante em benefício do recorrente.

Nos termos do art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se por “[...]
superendividamento
a
impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
.”

O
Decreto
do Executivo
n.º 11.567/2023
, que regulamenta o supracitado dispositivo legal, por sua vez,
modificou o art. 3º, do Decreto do Executivo n.º 11.150
/2022
, que passou a prever:

Art. 3º. No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)
.

Ademais, no que concerne ao pedido
subsidiário do apelante,
de redistribuição
do ônus da prova
, com fulcro no
art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil,
verifica-se a
preclusão e
inovação recursal
que resulta em supressão de instância
, pois o recorrente não suscitou este pedido subsidiário em sua petição inicial, conforme ID
237807671
e, ademais,
esta
redistribuição trata-se não de dever, mas de faculdade do Juiz, conforme cita-se:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

[grifo nosso]

Diante do exposto e

ausente a verossimilhança e hipossuficiência do consumidor
,
no que
tange
ao superendividamento, não há que se questionar, no caso
concreto, o indeferimento da inversão do ônus probante
ou de se deferir o pedido recursal de redistribuição do ônus da prova.

Nesse sentido, cita-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE CONHECIMENTO -
REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPERENDIVIDAMENTO
- TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS AUTORIZADORES - APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO - NÃO OCORRÊNCIA - INDEFERIMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A tutela de urgência será concedida quando atendidos os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC. 2. O conceito de pessoa superendividada, previsto no art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, abrange as dívidas de consumo e as dívidas em geral, de modo a se verificar o real grau de comprometimento do seu patrimônio mínimo para uma existência digna. 3. A Lei nº 14.181/2021 trouxe alterações ao Código de Defesa do Consumidor permitindo que o consumidor inadimplente possa renegociar suas dívidas, mas sua aplicação não é automática, sendo necessário o preenchimento dos requisitos legais averiguados no caso concreto. 4.
A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, VIII, não se opera de forma automática, sendo indispensável a demonstração da verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência técnica
. 5. Não se defere a inversão do ônus da prova quando o consumidor pretende, na verdade, compelir o fornecedor a exibir documentos, pretensão que deve se submeter aos requisitos previstos no artigo 397 do CPC.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1245598-36.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 11/03/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. “
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA C/C REVISIONAL DE CONTRATO, OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E PEDIDO LIMINAR
”. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA E TUTELA REVOGADA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. SENTENÇA CITRA PETITA
( CPC
, ARTS. 141, 490 E 492, CAPUT). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO, DE OFÍCIO. OMISSÃO NO EXAME DE PEDIDOS APRESENTADOS NA PETIÇÃO INICIAL. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA DECRETADA, DE OFÍCIO. JULGAMENTO DAS MATÉRIAS DESDE LOGO PELO TRIBUNAL
( CPC
, ART. 1.013, § 3º, III): 1.1. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACOLHIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA (STJ, SÚMULA N.º 297). 1.2.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE, NO CASO, A DESPEITO DA INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. PROVA DOCUMENTAL CARREADA AO PROCESSO SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA LIDE
. PRECEDENTES.2. RECURSO: 2.1. RESTABELECIMENTO DOS EFEITOS DA TUTELA (LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS DO AUTOR E PORTABILIDADE DA CONTA SALÁRIO
PARA OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PERTINENTE. NÃO CONHECIMENTO. 2.2. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI FEDERAL N.º 14.871/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). NÃO ACOLHIMENTO. DISCUSSÃO AUTÔNOMA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PRETENSÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E EXIGE A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO
( CDC
, ARTS. 104-A E 104-B). PRECEDENTES. 2.3. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA ÀS SÉRIES
N.ºS
. 20742, 25464 (CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO) E
N.ºS
. 20743 E 25465 (CONTRATOS COM COMPOSIÇÃO DE DÍVIDAS) DIVULGADAS PELO BACEN. TAXAS AVENÇADAS INFERIORES A UMA VEZ E MEIA À TAXA MÉDIA DE MERCADO UTILIZADA PARA AS OPERAÇÕES CONTRATADAS. (RESP REPETITIVO N.º 1.061.530/RS). PRECEDENTES. 2.4. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. 2.5. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA EM GRAU RECURSAL. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC.NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA DECRETADA, DE OFÍCIO, E JULGAMENTO DAS MATÉRIAS DESDE LOGO PELO TRIBUNAL.APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

(TJ-PR 0009581-78.2021.8.16.0035 São José dos Pinhais, Relator: João Antônio De Marchi, Data de Julgamento: 09/04/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/04/2024)

Desse modo, no que concerne à inversão do ônus da prova
ou à sua redistribuição
, não assiste razão
a
o ora apelante.

2.
Da preservação do mínimo existencial

O apelante afirma que os descontos das parcelas dos empréstimos comprometeram sua capacidade de prover as necessidades básicas de sua família, violando o princípio da preservação do mínimo existencial, conforme o artigo 4º, inciso III, da Lei nº 14.181/21.

Argumenta que, com os descontos que comprometem 264,28% de sua renda mensal, ele não consegue manter o mínimo necessário para sustentar sua família, incluindo alimentação, moradia e saúde.

Assevera que a Lei nº 14.181/21, que visa proteger consumidores superendividados, estabelece que deve ser assegurada a preservação do mínimo existencial, o que foi desconsiderado pelo Juízo de Primeiro Grau.

Ressalta que a sentença ignorou a necessidade de limitar os descontos em 30% de sua renda, o que seria suficiente para garantir um padrão de vida minimamente digno.

Desse modo,
o apelante
postula pela reforma da sentença
para limitar os descontos em 30% de sua renda líquida mensal, assegurando a preservação do mínimo existencial para si e sua família.

O apelado
Banco do Brasil S/A
, por sua vez,
aduz que o superendividamento alegado é de responsabilidade exclusiva do autor, ora apelante, que contraiu diversas dívidas por livre escolha.

Assevera que o apelante tinha plena ciência das suas condições financeiras ao contratar os empréstimos, sendo responsável por administrar suas obrigações
e que não houve conduta ilícita ou abusiva por parte do Banco.

O Banco Master S/A, por sua vez,
alega que o apelante tinha plena ciência dos valores descontados e das condições contratuais.

Além disso,
argumenta que
a alegação de superendividamento é vista como má-fé, pois o apelante contratou vários produtos ao mesmo tempo com diversas instituições financeiras.

Pois bem
.
Como é cediço, o fenômeno social do superendividamento, diante de sua gravidade e de seus impactos na vida dos consumidores de crédito bancário e na própria atividade econômica do país, ensejou a edição da Lei Federal 14.181/21, que modificou e acrescentou dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor, conferindo instrumentos para que as partes interessadas, bem como o Poder Judiciário, possam lidar com essa questão.

No presente caso, a despeito das alegações d
o
apelante quanto a sua situação financeira, verifica-se que as dívidas de consumo por el
e
contraídas não comprometem o mínimo existencial, nos termos do

art. 3º do

Decreto nº 11.150/2
02
2
, modificado pelo
Decreto do Executivo n.º 11.567/2023
, abaixo novamente citado:

Art. 3º. No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)
.

Logo,
o
apelante não pode ser caracterizad
o
como consumidor superendividad
o
.

Isso porque, para a análise de eventual repactuação das dívidas do consumidor, nos termos das normas que regem o superendividamento, é necessário o preenchimento
do citado requisito objetivo
, não verificado no presente caso.

De fato, como bem restou assinalado na sentença (
ID
23807766
):
“[...]
conforme demonstrativos de pagamentos apresentados pelo autor no
Id. 125546243
, após descontos obrigatórios e os referentes às operações de empréstimos consignados,
o autor recebeu salário líquido no valor de R$ 4.924,09 em abril/2023; R$ 4.939,69 em maio/2023; R$ 4.358,12 em junho/2023, mostrando-se preservado o mínimo existencial
.”

Ademais, como bem asseverado pelo Juízo de Primeiro Grau,
em relação aos demais débitos, como os empréstimos com desconto direto em conta corrente, é importante destacar que o
Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.085
, determinou que a limitação na amortização de parcelas mensais não se aplica quando os descontos são efetuados diretamente na conta do devedor, conforme cita-se:

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto
esta
autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Dessa forma, essa limitação não deve ser aplicada aos empréstimos que possuem desconto em conta corrente, e o mesmo entendimento se estende para cobranças relativas a faturas de cartão de crédito.

Isso ocorre porque os descontos em conta corrente afetam diretamente a disponibilidade financeira do correntista. Não existe uma restrição legal que imponha
limites aos descontos feitos pelo credor com o objetivo de saldar a dívida, visto que não há regulamentação específica que determine tal limitação.

Em outras palavras, as regras aplicáveis ao empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento não podem ser estendidas aos casos de desconto direto em conta corrente ou via boleto.

Em tais circunstâncias, é forçoso reconhecer que as instituições financeiras rés não praticaram ilegalidade, tendo atuado em conformidade com a legislação de regência, pelo que não há que se falar em direito da apelante à repactuação.

Nesse sentido
, cita-se as seguintes ementas de julgado
deste Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios
:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Muito embora o autor afirme que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou comprovar que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial
.

(N.U 1013026-94.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INAPLICABILIDADE DA LEI – LIMITES LEGAIS APLICÁVEIS AO CASO DEVIDAMENTE RESPEITADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o artigo 54-A, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

2.
No caso, embora o Autor demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não demonstrou que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo
existencial, sobretudo porque, de acordo com a legislação aplicável à hipótese, os limites para desconto dos consignados em folha de pagamento foram devidamente respeitados
.

(N.U 1015597-46.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024) [grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – PRELIMINARES ALEGADAS EM CONTRARRAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR – REQUISITOS LEGAIS PARA A REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS NÃO PREENCHIDOS – NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENTECIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1- Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, quando da análise do Recurso verifica-se que o Recorrente apresentou os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser modificada.

2- De acordo com o STJ, “compete à Justiça estadual ou distrital conhecer do processo de superendividamento previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com a redação da Lei n. 14.181/2021, e julgá-lo, ainda que um ente federal integre o polo passivo, tratando-se de exceção ao art. 109, I, da Constituição Federal. (STJ - CC: 192140 DF 2022/0316357-3).

3- “Segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial”. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1710782 SP 2020/0134110-0). Na hipótese, o Autor/Apelante alega que, dentre outras dívidas, também deve à Recorrida que suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, e requer a repactuação também daquele débito com fundamento na Lei do
Superendividamente
, evidente que a instituição financeira deve integrar o polo passivo da demanda.

4- A Lei 14.181/2021 introduziu diversos artigos no Código de Defesa do Consumidor que dispõem sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Para regulamentar os artigos 54-A, § 1.º e 104-A, caput, do CDC, incluídos pela Lei 14.181/2021, foi publicado o Decreto 11.150/2022, que, por sua vez, foi alterado pelo Decreto 11.567/2023.

5-
De acordo com o artigo 3.º, do Decreto 11.150/2022, com a redação dada pelo Decreto 11.567/2023, “no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”. No caso, as parcelas dos contratos firmados com os Apelados não comprometem o mínimo existencial, nos termos do referido Decreto, motivo pelo qual é mantida a sentença de improcedência do pedido
.

(N.U 1000422-12.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 13/08/2024)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NÃO ACOLHIMENTO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO -
DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E BOLETO BANCÁRIO - SUPERENDIVIDAMENTO - NÃO CARACTERIZADO - POSSIBILIDADE DE DESCONTOS - TEMA N.º 1.085 DO STJ
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. [...] 3.
O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver. Compete ao correntista vigiar seus gastos quando da contratação dos empréstimos com desconto em conta corrente e na utilização de cartão de crédito
. [..] 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021384-90.2023.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023) [grifo nosso]

Desse modo, sem razão o apelante no que tange
à constatação de superendividamento e comprometimento de seu mínimo existencial

3.
Da interpretação
e abusividade
das cláusulas contratuais

O apelante
argumenta
que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, de acordo com o artigo 54, § 4º, do
Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que o princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil, foi violado, pois os
B
ancos
apelados não teriam informado, a
dequadamente
,
os riscos envolvidos na contratação dos empréstimos.

Além disso, o apelante cita a função social do contrato (art. 421 do Código Civil), que deveria ser considerada para evitar que contratos afetem a dignidade e a subsistência do consumidor.

Desse modo, o recorrente postula para que
o Tribunal reconheça a necessidade de interpretar as cláusulas contratuais de forma mais favorável ao apelante e que as condições contratuais sejam revisadas com base nos princípios de boa-fé e função social do contrato.

Pois bem
.
Em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, só se procede à
revisão
das cláusulas contratuais
quando o Juízo
a quo
acolhe
o Plano
de
P
agamento
para transformá-lo em Plano Judicial Compulsório
e instau
ra o processo por superendividamento, nos termos do
art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor
,
in
verbis
:

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

Desse modo, não assiste razão ao apelante,
uma vez que a referida etapa de revisão das cláusulas contratuais restou prejudicad
a
pelo
não deferimento do Plano Judicial
Compulsório
.

A
demais, ressai
d
os autos que
a alegada abusividade dos contratos, sustentada pelo recorrente, é genérica
e, assim,
encontra óbice à apreciação, nos termos da
Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
.

[grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO –
EXTINÇÃO – REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS - ALEGAÇÕES GENÉRICAS – IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA Nº 381 DO STJ
- SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Salvo nas hipóteses do parágrafo 1º do art. 324 do CPC, é defeso à parte apresentar pedido genérico, não bastando a parte discorrer sobre eventual abusividade ou ilegalidade de forma abrangente, sem se ater às cláusulas ditas irregulares.

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” (Súmula nº 381 do STJ)

Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. (CPC, art. 330, §2º).

Incumbe ao requerente indicar as supostas ilegalidades no caso concreto, pois é vedado proferir decisão específica se a parte aponta abusividades de forma genérica, sem especificar quais cláusulas necessitam ser revistas, bem como não indica o valor considerado incontroverso.

(N.U 1000257-87.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)

Diante do exposto
, conheço
do
recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil
,
majoro
os honorários
sucumbenciais
, em face d
o
ora apelante,

ao montante de 12%
sobre o valor atualizado da causa, observando-se a suspensão, nos termos do art.
98, § 3º, do mesmo Código, em decorrência da
gratuidade da justiça concedida ao recorrente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024